Tribunal: TJBA
Processo: 8028610-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028610-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON CONCEICAO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
JULIANA DE CAIRES BONFIM, CAIO PRYL OCKE, ROBERTO NEY OLIVEIRA ARAUJO JUNIOR

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA UBER. RESCISÃO IMOTIVADA E UNILATERAL. DESCREDENCIAMENTO AUTOMÁTICO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILICITUDE RECONHECIDA. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). R
ECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028610-86.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDERSON CONCEIÇÃO SACRAMENTO e como apelada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.